Tribunal: TCU
Processo: 014.964/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1634/2023-TCU-Plenário Trata-se de acompanhamento da desestatização, por meio de arrendamento portuário na modalidade simplificada, do terminal denominado REC08, localizado na poligonal no Porto Organizado de Recife/PE, com área de 7.156,09 m2, e destinado à movimentação e armazenagem de granel sólido vegetal. Considerando que, nos termos do art. 2o, § 1o, da Instrução Normativa TCU 81/2018, o controle das desestatizações observará o princípio da significância, de acordo com os critérios de materialidade, relevância, oportunidade e risco; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária - AudPortoFerrovia, após examinar os documentos encaminhados pela Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários - SNPTA (peças 4 a 10), propõe a dispensa da análise de mérito da referida desestatização, por estar inserida em contexto de menor relevância, materialidade e risco, e o consequente arquivamento do feito (peça 13); Considerando que essa sistemática de dispensa da análise dos arrendamentos de menor porte, realizados sob a modalidade simplificada, está em linha com a jurisprudência consolidada deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 2795/2020-TCU-Plenário (relator Ministro Bruno Dantas), 1.901/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues) e 775/2022-TCU-Plenário (de minha relatoria); Considerando que não foram identificadas irregularidades em relação à modelagem do arrendamento do terminal REC08, consubstanciada nos estudos de viabilidade técnica e econômico-financeira do empreendimento, que desaconselhem o prosseguimento do processo de concessão; Considerando, alfim, que o controle externo dos futuros atos administrativos da concessão em exame ainda poderá ocorrer em sede de denúncias ou representações, ou mesmo por iniciativa própria deste Tribunal, caso cheguem ao seu conhecimento indícios de irregularidades sobre o procedimento licitatório da concessão; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XV, 143, inciso V, alínea "a", e 258, inciso II, do Regimento Interno do TCU c/c os arts. 2o, § 1o, e 3o, da Instrução Normativa TCU 81/2018, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) dispensar a análise de mérito do processo de desestatização do terminal REC08; b) dar ciência desta deliberação ao Ministério de Portos e Aeroportos e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários, informando-lhes que o processo de arrendamento do terminal REC08 pode ser ultimado sem a necessidade de prévia manifestação do TCU, sem prejuízo da atuação posterior do Tribunal em processos de controle externo de outra natureza, se necessário; c) arquivar os autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 014.964/2023-6 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Unidades Jurisdicionadas: Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Ministério de Portos e Aeroportos. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.